Tribunal: TJDFT
Processo: 0737873-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Processo : 0737873-55.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 141525631 dos autos originários n. 0701847-68.2021.8.07.0008), proferida em ação de inventário, que indeferiu a expedição de alvará em favor da advogada do inventariante, aqui agravante, a despeito do contrato de honorários advocatícios celebrado entre as partes. Eis o teor da decisão agravada: No tocante a apresentação do contrato de prestação de serviços entre Brunno e seus patronos, ressalto que o acordo entabulado, ainda que faça reserva de quinhão em favor do patrono, não serve para este juízo constituir título executivo ou perseguir créditos derivados de contrato particular, inclusive por tratar-se de procedimento especial destinado à arrecadação do patrimônio e entrega do quinhão aos herdeiros, conforme previsto na legislação de regência e no termo de acordo de id 114263607. Assim sendo, eventual valor devido deverá ser discutido entre o patrono e o seu assistido, ressaltando que deverá buscar o referido crédito nas vias ordinárias, inclusive diante da evidência da insuficiência de valores para liquidar o montante acordado. O agravante relata que o contrato de prestação de serviços firmado com a advogada que patrocinou a ação de inventário previa o pagamento de honorários contratuais diretamente no processo por meio de alvará judicial. Reputa indevida a negativa de pagamento dos honorários após o término do inventário, uma vez que o saldo devido ao agravante é de R$ 35.267,64, somados à fração dos lotes partilhados. Afirma que a quitação da verba postulada, no importe de R$ 20.000,00, é possível mesmo com o abatimento da penhora no rosto dos autos em desfavor do agravante, na quantia de R$ 12.671,34. Destaca que não há “conflito de interesses que justifique a negativa da expedição do alvará requerido posto que o inventariante está plenamente ciente da referida dívida, decorrente de prestação de serviços relativa, não havendo qualquer prejuízo nesse sentido, até os impostos já foram recolhidos”. Menciona o art. 22, § 4o, da Lei 8.906/94, salientando que o direito em discussão versa sobre verba alimentar. Pede o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. Decido. Admito o agravo de instrumento, em conformidade com o art. 1.015, parágrafo único, do CPC, vez que interposto de decisão em processo de inventário. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). De fato, o art. 22, §4o, da Lei 8.906/94, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), autoriza sejam os honorários contratuais deduzidos do valor a ser recebido pelo cliente se for juntado aos autos, antes da expedição do alvará de levantamento ou precatório, o respectivo contrato. A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que “Em regra, responde o espólio pelo pagamento dos honorários devidos ao advogado contratado para a abertura do inventário. No entanto, constatado que os herdeiros possuem interesse antagônico e que foram representados por patronos distintos, cada qual deve responder pelos honorários contratuais de seu advogado. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.750.234/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 1/7/2020). No mesmo sentido, o aresto desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. VENDA DE IMÓVEL. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO DE VALORES. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROFISSIONAL CONTRATADO PELO INVENTARIANTE. CONCORDÂNCIA DE TODOS OS HERDEIROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. I. Os honorários do advogado que atua no interesse exclusivo do espólio devem ser por ele suportados e deduzidos do monte partilhável. Todavia, se há interesses antagônicos entre herdeiros, ainda que apenas um deles esteja em lado adverso, os honorários devem incidir apenas sobre o quinhão de quem contratou defensor. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. II. Se não há elementos nos autos desta via de agravo de instrumento para aferir se o advogado contratado pelo inventariante atua no interesse exclusivo dele e de alguns herdeiros, ou do espólio, é mais prudente aguardar o desfecho do inventário. III. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1116762, AGI 0706706-59.2018.8.07.0000, Rel. Des. José Divino, 6a Turma Cível, julgado em 8/8/2018, DJE: 24/8/2018. Sublinhado) No caso, o agravante requer a expedição de alvará para pagamento dos honorários contratuais devidos à advogada que o patrocinou na ação de inventário, com decisão já transitada em julgado (id. 138099347 na origem). Da análise dos autos originários, verifico que os herdeiros possuíam advogados diferentes, do que se depreende que cada qual deve arcar com o pagamento dos honorários devidos ao seu defensor. Do exame do contrato de honorários, observo que o agravante anuiu com o pagamento dos serviços prestados na própria demanda. Vejamos (id. 141432969 – p. 2 na origem): DOS HONORÁRIOS Cláusula Sexta. O CONTRATANTE, como contraprestação aos serviços jurídicos prestados pagará a CONTRATADA, a título de pro labore, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a ser pago no final do processo. Parágrafo Primeiro. O adimplemento dos valores ajustados na presenta cláusula será feito mediante pagamento direto a CONTRATADA em espécie. Parágrafo Segundo. Fica a Contratada autorizada desde já a fazer a compensação de honorários quando do levantamento do Alvará Judicial em nome do Contratante. Parágrafo Terceiro. As partes estabelecem que a Contratada poderá habilitar nos autos do inventário para receber os honorários fixados no presente contrato. (Sublinhado) Nesse cenário, não entrevejo desacerto no pedido limitado ao quinhão, porquanto o agravante requer o pagamento da verba mediante desconto no saldo da herança que lhe é devido, após o abatimento da quantia correspondente à penhora no rosto dos autos averbada em seu desfavor, em 02/10/2021 (id. 104856322 na origem). Daí, a probabilidade de provimento do recurso. Noutro giro, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que o juízo a quo determinou a expedição de alvará em nome dos herdeiros (id. 140538116 na origem), independentemente de preclusão da decisão combatida (id. 141525631 na origem). Defiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Às partes agravadas para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entenderem necessárias ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de novembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator